Tribunal: STF
Processo: HC 262840
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.936.131/DF, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES FÁTICAS E CONCRETAS DOS AUTOS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.



    2. No caso dos autos, não vislumbro, no procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem, nenhuma ofensa a legislação federal apta a ensejar o redimensionamento da pena-base por esta instância extraordinária.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 11, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    [...] a conduta atribuída ao Paciente de redução de contribuições na modalidade patronal, dos segurados e destinada a outras entidades e terceiros, diz respeito a uma conduta única e que atinge apenas um bem jurídico: redução de tributos de contribuições sociais previdenciárias – conduta -, todas fontes de custeio da seguridade social – bem jurídico tutelado -, não tendo a culpabilidade do Paciente excedido as elementares do tipo penal.



    Aliás, o r. ato coator ao manter a r. decisão monocrática do em. Ministro Relator no sentido de que “(...) a supressão do recolhimento de três contribuições sociais diversas” demonstra “conduta mais gravosa” e que “a atitude assumida pelo recorrente revelou maior desprezo ao bem jurídico tutelado” – inclusive, inovando os fundamentos utilizados pela r. sentença condenatória para incremento da pena-base -, se encontra na direção contrária ao entendimento deste eg. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “(...) podem ser considerados quaisquer elementos relacionados ao crime para o fim de desabonar as circunstâncias judiciais, desde que não integrantes ao próprio tipo e nem previstas em lei (circunstâncias qualificadoras, agravantes e causas de aumento de pena), sob pena de incorrer o julgador em violação do princípio do non bis in idem”.



    [...]



    Em. Ministros, transpondo à hipótese dos autos, a redução dos tributos destinados à Seguridade Social foi essencial à subsunção dos fatos ao tipo penal previso no artigo 337-A, do Código Penal, não podendo o fato de as reduções terem incidido sobre três modalidades de contribuições previdenciárias diferentes (dentro da Seguridade Social), ser valorado novamente na culpabilidade, tendo em vista que tal circunstância já integra, como visto acima, a elementar do tipo penal objeto da condenação.



    Diferentemente seria se, em um cenário hipotético, o d. magistrado sentenciante, seguindo os precedentes já firmados por este eg. Supremo Tribunal Federal, aumentasse a pena-base do Paciente com base na extensão do dano causado, em razão do elevado prejuízo ao erário5, neste caso o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), mas não o fez, constando expressamente que “(...) nada a valorar quanto aos motivos, circunstâncias e consequências do crime” (doc. 2, e-STJ fl. 805).



    No mais, o aumento da pena-base no que diz respeito a culpabilidade deve se atentar ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser valorada novamente e negativamente a própria conduta já tida como antijurídica, uma vez que é justamente esse o motivo da condenação [...]. (Doc. 1, pp. 6-7). 



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, para que a pena-base, na primeira fase da dosimetria, seja fixada no mínimo legal, tendo em vista que o fundamento utilizado para seu incremento é absolutamente inidôneo, por tratar-se da própria elementar do tipo penal ora em referência (isto é, o não recolhimento de valores ao Sistema da Seguridade Social), incorrendo em evidente bis in idem.



    Por fim, os Impetrantes manifestam, desde já, o interesse em proferir sustentação oral, razão pela qual requerem sejam previamente informados da data de julgamento do writ (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 25/9/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Quanto às teses veiculadas nesta impetração, o STJ limitou-se a expor os seguintes fundamentos:



    O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 1.121/1.125):



    A defesa alega, em síntese, a inidoneidade do desabono da culpabilidade, lastreada na sonegação de três contribuições sociais diversas, porquanto "ao fixar a pena-base o d. magistrado de origem se utilizou desse mesmíssimo fundamento consistente na suposta “supressão de pagamento de três tributos distintos”, mesmo quando, na realidade, a redução de três modalidades de contribuições previdenciárias configura, inegavelmente, de delitos da mesma espécie (id n.° 232400059, p. 6 da r. sentença condenatória)" (e-STJ fl. 1.046).



    Tenho que não lhe assiste razão.



    O acórdão recorrido assim tratou da controvérsia (e-STJ fls. 887/888, grifei):



    C. O juízo fixou a pena nos seguintes termos:



    Quanto à culpabilidade, é desfavorável, posto o agente ter suprimido, com sua conduta, o pagamento de três tributos distintos, indicando o maior desvalor de sua conduta, apto a aumentar a pena base. Registra bons antecedentes, conforme entendimento consubstanciado na Súmula n° 444 do STJ. Nada a mencionar sobre a personalidade do réu. Nada a valorar quanto aos motivos, circunstâncias e consequências do crime. Descabe cogitar da influência do comportamento da vítima para a consumação do crime. Fixo-lhe, pois, a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 44 (dez) dias multa. Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes a serem aplicadas à pena. Não há causas de diminuição da pena ou de aumento de pena, ficando a reprimenda fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 44 (dez) dias-multa. Saliente-se, ainda, que as citadas reduções, relativamente a cada uma das contribuições, foram praticadas por 12 (doze) vezes, tendo em vista que por 12 (doze) competências, no período de janeiro a dezembro de 2004. À vista disso, configura-se a continuidade delitiva, nos termos em que estabelece o art. 71, caput, do CPB. Desse modo, impõe-se o aumento de 1/5 (um quinto), com fundamento no art. 71, caput, do CPB, razão pela qual fica a pena definitiva fixada em 2 (anos) anos e 11 (onze) reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa.



    No tocante à culpabilidade, correto o fundamento exposto pelo juízo ao concluir pelo maior desvalor da conduta do acusado em virtude da sonegação de três tributos diferentes, “cujo comportamento não traduz simples lesão patrimonial, mas quebra do dever global imposto constitucionalmente a toda a sociedade”. (STF, HC 76978/RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 19-02-1999 P. 27.)



    Por ocasião do julgamento dos aclaratórios, reafirmou o mencionado entendimento, in verbis (e-STJ fls. 1.028/1.029, grifei):



    C. Inexiste contradição no fato de o juízo haver reconhecido “tratar-se de conduta única e finalisticamente dirigida a apenas um resultado, ficando afastada a tese de concurso formal (art. 70 do CP)”, mas haver majorado a pena-base com fundamento na sonegação de três espécies tributárias.



    A fundamentação exposta pelo juízo está correta, porquanto o legislador estabeleceu como conduta típica a supressão ou redução de “contribuição social previdenciária e qualquer acessório”, e, não, de determinada espécie de “contribuição social previdenciária” específica. CP, Art. 337-A, caput.



    Nesse contexto, se o acusado, com uma só conduta, suprime duas ou mais espécies de “contribuição social previdenciária”, ele pratica um só crime. No entanto, essa circunstância pode ser empregada pelo juízo para a majoração da pena-base a título de culpabilidade ou de circunstâncias do crime, indistintamente. CP, Art. 59.



    Em caso similar, no qual houve a sonegação de várias espécies tributárias, o STJ manteve a valoração negativa da culpabilidade, diante do “valor elevado de várias espécies de tributos federais sonegados”, com base nos seguintes fundamentos:



    Consoante o enquadramento fático do acórdão, o réu valeu-se de omissões e declarações falsas para sonegar tributos federais (IRPJ, CSLL e COFINS) nos anos calendários de 1996 a 2003, o que resultou no débito fiscal de R$ 7.873.603,71.



    O não recolhimento de mais de um tributo não é considerado no tipo incriminador. Diversamente do que assere o Ministério Público, para fins de reconhecimento de crime único ou do concurso formal, é relevante analisar o bem jurídico protegido pela norma penal. O réu praticou ações nucleares do art. 1°, I, da Lei n. 8.137/1990 para violar o regramento que disciplina o direito da Fazenda Pública Federal de arrecadar tributos(ordem tributária). Praticou única ação e único resultado – crime único –, não obstante, no âmbito administrativo, sua conduta tenha resultado no lançamento de diversos tributos federais.



    (STJ, REsp 1.688.010/PE, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 02/04/2018.)



    O eminente Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ invocou, nesse sentido, “[i]lustrativamente”, precedente em que se concluiu que “[n]ão há concurso formal, mas crime único, na hipótese em que o contribuinte, numa única conduta, declara Imposto de Renda de Pessoa Jurídica com a inserção de dados falsos, ainda que tal conduta tenha obstado o lançamento de mais de um tributo ou contribuição.” (STJ, REsp 1.294.687/PE, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 24/10/2013.) Na mesma direção: STJ, AgRg no REsp 1.552.955/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe de 21/2/2018.



    Nesse contexto, correta a conclusão do juízo ao afastar o concurso formal e em reconhecer a maior reprovabilidade do comportamento do acusado que, com apenas uma conduta, sonega duas ou mais espécies tributárias.



    Assim, e, com a devida vênia, mantenho o entendimento de que a sonegação previdenciária de três espécies tributárias é mais reprovável do que a sonegação de apenas uma delas, o que revela a maior “gravidade do comportamento delituoso [do acusado] encarado no seu todo.” (STF, HC 55591/RJ, Relator(a): MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em 07/10/1977, DJ 02-12-1977.) Nesse sentido, o STJ considerou legítima a exasperação da pena-base em virtude da “variedade de tributos sonegados”, porquanto “merece consideração que não houve a sonegação de apenas um dos tributos devidos, mas sim de vários – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Programa de Integração Social, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”. (STJ, AgRg no AREsp 1.880.955/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)



    A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273).



    Assim, entendo que, ao valorar a sonegação de três tributos diferentes, a Corte regional escorreitamente demonstrou a maior gravidade das condutas delitivas, destacando elemento que ultrapassa o normal ao crime de sonegação previdenciária e, efetivamente, justifica a majoração da basilar.



    Com efeito, não é ínsito ao delito de sonegação previdenciária a supressão do recolhimento de três contribuições sociais diversas, de modo que a conduta se mostrou mais gravosa e a atitude assumida pelo recorrente revelou maior desprezo ao bem jurídico tutelado, não havendo se falar em bis in idem e inexistindo qualquer correção a ser feita na pena-base por esta instância extraordinária.



    Por oportunas, cito as ponderações do parecer ministerial, que adoto como reforço de decidir:



    Como bem delineado no Acórdão recorrido, não prosperam os argumentos deduzidos pelo Agravante.



    Na espécie, a valoração negativa do vetor “culpabilidade” foi devidamente fundamentada com base na sonegação de três tributos diferentes, que resultou na redução de um montante total de R$ 435.826,25 de contribuição previdenciária devida e não declarada, situação que indica maior desvalor da conduta do Agravante, de maneira que resta evidente a presença de fundamentação concreta para a negativação da culpabilidade.



    Em casos desse jaez, essa Colenda Corte entende que “A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, D Je de 25/6/2024.).



    [...]



    Portanto, nota-se que está presente nos autos a fundamentação concreta para a elevação da pena-base acima do mínimo legal in casu sub examine, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada.



    À guisa do explanado, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 3-7 — grifos no original).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa da culpabilidade do acusado, nos termos do art. 59 do Código Penal. Tal fundamento foi devidamente exposto tanto na sentença condenatória quanto no acórdão de segundo grau, os quais destacaram o maior grau de censurabilidade da conduta, evidenciado pelo fato de o réu ter suprimido o recolhimento de três contribuições sociais distintas, sem que isso importe em bis in idem.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    […]



    7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido.



    1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13.



    2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito.



    3. Agravo regimental não provido (HC 199.716 AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA “CULPABILIDADE”. CRIME DE ROUBO. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELIGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. No que tange à exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A premeditação não é ínsita ao crime de roubo e, portanto, pode justificar a exasperação da pena-base.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    5. Agravo regimental desprovido (HC 192.870 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10/2/2016).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/11/2016).



    Por essas razões, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator